Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746595-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOREIRA DE FARIA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Moreira de Faria Correia contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0727937-26.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de efeito suspensivo formulado por ela (id 211212458 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a perda superveniente do interesse recursal. A agravante propôs a ação de embargos de terceiro originária e requereu a suspensão dos autos n. 0714968-18.2020.8.07.0003 e n. 0725762-59.2024.8.07.0003. O efeito suspensivo requerido foi indeferido na decisão agravada (id 211212458 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão agravada e deferir o efeito suspensivo requerido. Extrai-se dos autos que o agravado propôs ação reivindicatória contra Rodrigo Bezerra Correia (autos n. 0714968-18.2020.8.07.0003). Pediu a desocupação do imóvel e a sua imissão na posse. A sentença acolheu parcialmente o pedido para determinar a imissão do agravado na posse do imóvel litigioso e rejeitou o pedido reconvinte (id 135527681 e 140513655 dos autos originários). Rodrigo Bezerra Correia interpôs apelação, que foi desprovida (id 210666828 e 210667396 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão dos autos originários até a prolação de sentença nos autos da ação de embargos de terceiro n. 07313158-57.2024.8.07.0006 em 14.11.2024 (id 217549768 dos autos originários). O agravado formulou requerimento cautelar antecedente (autos n. 0725762-59.2024.8.07.0003). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução do mérito. A sentença transitou em julgado em 6.11.2024. O presente agravo de instrumento perdeu sua utilidade, em tese, porquanto os autos n. 07313158-57.2024.8.07.0006 estão suspensos e os autos n. 0725762-59.2024.8.07.0003 encontram-se arquivados definitivamente em razão do trânsito em julgado da sentença. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator